Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703978-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda. (ID no 43140166) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo impetrado e à remessa necessária, julgando prejudicado o recurso do autor (ID no 42311286). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO